Tribunal: TJDFT
Processo: 0721851-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721851-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUCYO MEIRA TAVARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLEUCYO MEIRA TAVARES, ora exequente/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, em Cumprimento de Sentença proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Vistos etc. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença movido por CLEUCYO MEIRA TAVARES, alegando, em preliminar, necessidade de suspensão do feito até a decisão do Tema de Repercussão Geral no 1169, pelo Supremo Tribunal Federal, aplicação do Tema 1170 e alegando excesso de execução sob diversos fundamentos. O exequente discordou dos termos da referida impugnação. É um breve relato. Decido. De início, afirmo que o Tema 1170 que vai apreciar a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso não foi afetado com determinação para suspensão dos processos em curso, de forma que não há vedação para continuidade do cumprimento de sentença buscado nestes autos e não há afronta à decisão do Supremo Tribunal Federal, assim agindo. Os demais temas também não tem determinação que possa afetar a tramitação do presente feito. O Tema 1169, do Superior Tribunal de Justiça vai definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. A decisão coletiva objeto desse cumprimento não é genérica, de forma que a ela não se aplica esse tema, não havendo que se cogitar de suspensão da tramitação do feito por esse motivo. O RE 870947 transitou em julgado em 03/03/2020, como se nota no site do Supremo Tribunal Federal (http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4723934). Da análise do presente caso, verifico que a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2021). Ou seja, em momento posterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 03/03/2020, sendo, pois, por ela alcançada. Por isso, após a preclusão desta decisão, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observado os seguintes parâmetros: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ);e d) a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Com o retorno da contadoria, intimem-se as Partes para manifestação acerca dos cálculos. Prazo comum de cinco dias (dobro para Distrito Federal). Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão.”. Em face desta decisão foram opostos embargos declaratórios pela parte exequente, respondidos nos seguintes termos: “Vistos etc. Decisão de ID 154239910 julga improcedente a impugnação apresentada e determina expedição de requisitórios após sua preclusão. Contra essa decisão são opostos embargos de declaração requerendo a expedição imediata dos requisitórios, em especial sobre o valor incontroverso, reconhecido pelo réu na impugnação. Manifestação da parte contrária no ID 157641001. Brevemente relatado. DECIDO. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC, tem fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existente no julgado combatido, bem como corrigir erro material contido em decisão ou sentença judicial. No caso em apreço, observo não haver os vícios apontados pelo embargante. Observa-se que sobre a decisão acima não foi apresentado recurso por qualquer das partes, fora os embargos de declaração da parte autora. Portanto, este Juízo não tem motivo para fracionar a expedição do precatório, determinando a expedição de parcela incontroversa porque pode ser que não seja interposto recurso e haja pacificação sobre o valor homologado sendo expedido o valor integral, de foram correta, uma única vez. Outro ponto que se observa é que até que seja apresentado recurso não há parcela controvertida, afinal não haverá litígio. A parcela incontroversa só restará caracterizada quando a decisão homologada for recorrida, o que demonstrará que o valor homologado é controverso, o que não ocorreu no caso concreto. Cumpre relembrar que no bojo do Tema 28 da Repercussão Geral da Suprema Corte discutiu-se a possibilidade de expedição de parcela incontroversa antes do trânsito de embargos à execução opostos pelo executado, tendo aquela Corte Suprema respondido assertivamente. Todavia, no presente caso, não há recurso ou incidente processual pendente de julgamento, mas tão somente a determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, circunstância que não impõe a expedição de requisitório referente parcela incontroversa. Com efeito, as alegações do embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio. Assim, não há motivo ou fundamento jurídico para expedição parcial, razão pela qual REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS. (...)”. Na origem, informa a exequente/agravante ter ajuizado cumprimento individual de sentença coletiva em desfavor do ente federativo agravado, na qual apresentou planilha de cálculos com atualização monetária com base no índice IPCA-E. Aponta que o agravado impugnou os cálculos apresentados sob o argumento de que o título executivo judicial, transitado em julgado, fixou, de forma expressa, a correção monetária com base no índice TR, tendo sido a impugnação rejeitada pelo Juízo a quo, que condicionou a expedição de ofícios requisitórios à preclusão da decisão. Argumenta, em síntese, ser possível a expedição de requisitório da parcela incontroversa do débito, na forma do art. 535, §4o, do Código de Processo Civil e do julgamento do Tema 28 da Repercussão Geral. Colaciona precedentes. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento da execução, com a expedição de requisitório no valor total da dívida ou do valor incontroverso. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, em primeira análise, verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida postulada pela parte agravante. Conforme relatado, a parte agravante se insurge contra a decisão que condicionou a expedição de requisitórios à preclusão da decisão que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença. Sobre o tema, o artigo 100, §§ 3o, 5o e 8o, da Constituição Federal, possui as seguintes disposições: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (...) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). (...) § 5o É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1o de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. (...) § 8o É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo.” (grifos nossos) Já o 535, § 4o, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de cumprimento imediato da sentença em casos em que seja realizada impugnação parcial ao cumprimento de sentença, confira-se: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.” (grifos nossos) Previsão semelhante está contida no art. 4o, § 4o, inciso I, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, o qual dispõe que: “Art. 4o O pagamento de débito judicial superior àquele definido em lei como de pequeno valor será realizado mediante expedição de precatório. (...) § 4o Será requisitada mediante precatório a parcela do valor da execução quando o total devido ao beneficiário superar o montante definido como obrigação de pequeno valor, sobretudo em caso de: I – pagamento de parcela incontroversa do crédito; (grifos nossos). A fim de solucionar a controvérsia acerca da questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 28 da Repercussão Geral (RE 1205530/SP), fixou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Desta forma, a expedição de ofício requisitório para pagamento da parte incontroversa do crédito enquanto se discute a parte controversa é constitucional e possui amparo legal, não sendo necessário aguardar a preclusão da decisão que versa sobre a impugnação ao cumprimento de sentença. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes deste e. Tribunal de Justiça em casos idênticos: “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. RE 870.947/SE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. INCIDÊNCIA. DECISÃO EXEQUENDA. TRÂNSITO EM JULGADO. POSTERIORMENTE. RE 730.462. TEMA 733. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO. IPCA-E. VALOR INCONTROVERSO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. COM EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO AFASTADA. SUMULA N. 519 DO STJ. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (...) 4. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1205530/SP com repercussão geral no denominado, Tema 28, fixou a seguinte tese: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". Logo, à luz desse precedente vinculante é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença, tão somente, referente ao valor incontroverso, com expedição de precatório ou RPV, a depender do valor total do crédito exequendo. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, a partir de julho de 2009; determinação da expedição de precatório ou RPV do valor incontroverso; e afastamento da condenação em honorários advocatícios. (Acórdão 1632456, 07293964320228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 9/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO. PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE TÉCNICA OPERACIONAL. SAPRE. SUPERADA. 1. O STF entendeu, por ocasião do julgamento do RE no 1.205.530/SP (Tema no 28), pela possibilidade de expedição de precatório ou RPV da parte autônoma e incontroversa do débito exequendo, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. 2. Lícita a expedição de ofício requisitório relativa à parte incontroversa, a fim de satisfazer tão logo a parte do crédito que não se sujeita mais a questionamento ou alteração. 3. O procedimento, se RPV ou precatório, deverá considerar o valor total exigido pelo credor, para se evitar burla a sistemática constitucional de pagamentos pela Fazenda, conforme consignado no paradigma. 4. A inviabilidade técnica operacional de expedição de precatórios no valor correspondente ao da RPV, que seria o incontroverso, pelo sistema SAPRE, já foi superado, conforme despacho exarado pela COORPRE no Processo SEI 0023004/2022. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1638530, 07265886520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO. TEMA 28 DO STF. ART. 535, §4o DO CPC. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA AFASTADA. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. OMISSÃO VERIFICADA. INTERESSE DO EXEQUENTE NO DESLINDE DA DEMANDA. 1. Em consonância com os princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo, é possível a tramitação do feito em relação à parte incontroversa, nos termos do art. 535, §4o do Código de Processo Civil e do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 28, firmou-se pela ausência de violação ao artigo 100, §§ 1o e 4o (atual §8o, conforme alterações introduzidas pela EC 62/2009) da Constituição da República, na hipótese de fracionamento da execução quanto às partes controversa e incontroversa, a fim de viabilizar o imediato prosseguimento da execução quanto à parte incontroversa, sobre a qual recai o trânsito em julgado. 3. A fim de se resguardar o disposto no § 8o do artigo 100 da Constituição da República, deve ser observado o valor total da execução (inclusive quanto à parte controvertida) para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor, conforme estabelecido no artigo 4o, §4o, I, da Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça. 4. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, define que os Embargos de Declaração são oponíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 4.1. Para a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, o recurso deve ter manifesto caráter protelatório. 4.2. Sendo os agravantes exequentes, não se mostra razoável o entendimento de que tenham o interesse de retardar o andamento processual, posto que são os maiores interessados no deslinde da controvérsia. 4.3. Demonstrada a omissão quanto à aplicabilidade do Tema n. 28 do Supremo Tribunal Federal, justifica-se a oposição de embargos de declaração, motivo pelo qual a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil deve ser afastada. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1638785, 07263192620228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. RE 1.205.530 (TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 28 DO STF). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo ente federativo contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou a expedição de requisitórios quanto à integralidade do débito executado. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.205.530 (Tema 28), estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 3. Na hipótese, o crédito executado foi objeto de impugnação pelo ente federativo com relação ao critério de correção monetária e há recurso, pendente de julgamento, para a definição da questão. Dessa forma, é cabível a expedição de requisitórios apenas quanto à parcela que não foi impugnada, isto é, incontroversa. 4. Esse entendimento se coaduna com o disposto no art. 535, § 4o, do CPC, que prevê: "Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento". 5. A expedição de requisitórios da parcela incontroversa deve respeitar os limites estabelecidos para remessa de precatório e RPV e a impossibilidade de parcelamento de precatório com finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, conforme art. 100, § 8o, da CF e entendimento do STF no RE n. 1.205.530 (Tema 28) supracitado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1634305, 07275517320228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Dessa forma, está suficientemente demonstrada a probabilidade do direito do agravante. Já o perigo de dano decorre do fato de que os ofícios requisitórios, em regra, são pagos por ordem de antiguidade, de modo que aguardar o julgamento do mérito recursal importará considerável atraso no recebimento dos valores devidos. Ressalto, ainda, que a presente decisão é reversível e não esgota o objeto do recurso, uma vez que eventual precatório dificilmente será pago em momento anterior ao julgamento do mérito recursal; e, ainda que haja o pagamento, trata-se de valores apontados como devidos pelo próprio ente público. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a expedição do precatório referente à parcela incontroversa, sem a necessidade de aguardar a preclusão da decisão que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 12 de junho de 2023 10:18:08. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora